Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE 1/8 MANTIDO. REGIME PRISIONAL FECHADO E SEMIABERTO. PENA DE MULTA DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos por RONALDO DE SOUSA MAIA e CARLOS DE JESUS SILVA contra sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que condenou RONALDO pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, CP) e de um crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, CP), à pena de 19 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão em regime fechado, e 50 dias-multa; e CARLOS por adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, caput, CP), à pena de 3 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 11 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade processual por inobservância do art. 226 do CPP quanto ao reconhecimento pessoal do réu RONALDO; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação dos réus pelos crimes imputados; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria das penas; (iv) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou isenção da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade por desrespeito ao art. 226 do CPP deve ser afastada, pois não houve reconhecimento formal na fase inquisitorial, tampouco dependência probatória exclusiva desse ato, sendo o conjunto probatório formado por múltiplas fontes, incluindo características físicas distintivas e apreensão do veículo roubado em poder dos réus.
4. As provas colhidas nos autos, notadamente os depoimentos das vítimas, das testemunhas policiais e os elementos materiais constantes dos autos (autos de apreensão, perícia e ocorrência policial), demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria dos crimes imputados a RONALDO (roubo e adulteração) e CARLOS (adulteração).
5. No caso do réu CARLOS, sua absolvição do crime de roubo foi corretamente decretada por insuficiência de provas quanto à sua atuação no momento da subtração dos bens. Contudo, sua condenação pelo delito do art. 311, caput, do CP se sustenta no fato de que conduzia o veículo com placa adulterada, não se desincumbindo do ônus de demonstrar desconhecimento da ilicitude.
6. A dosimetria da pena foi corretamente realizada com base no critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, método aceito pela jurisprudência e proporcional às circunstâncias judiciais valoradas negativamente.
7. O agravamento da pena de RONALDO pela reincidência e pela culpabilidade foi devidamente fundamentado, especialmente por ter praticado os delitos durante cumprimento de pena anterior, o que justifica maior censura à sua conduta.
8. A exclusão da majorante da restrição de liberdade foi acertada, dado que a vítima permaneceu em poder dos agentes por tempo reduzido (cerca de 5 minutos), insuficiente para caracterizar a qualificadora prevista no art. 157, § 2o, V, CP.
9. Não cabe isenção da pena de multa, por tratar-se de sanção penal prevista no preceito secundário das normas incriminadoras e na Constituição Federal (art. 5o, XLVI, “c”), não havendo fundamento legal para sua dispensa.
10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, considerando o quantum da pena e reincidência dos réus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento pessoal informal não gera nulidade quando há outros elementos autônomos e independentes de prova que sustentam a condenação.
2. A condução de veículo com placa adulterada presume ciência da ilicitude, cabendo ao réu comprovar desconhecimento, sob pena de responsabilização penal.
3. A prática de novo delito durante cumprimento de pena anterior pode justificar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
4. É válida a fixação da pena-base com base na fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.
5. A pena de multa é penalidade autônoma de aplicação obrigatória, não podendo ser afastada por simples alegação de hipossuficiência financeira do réu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI, “c”; CP, arts. 59, 69, 70, 157, § 2o, II, § 2o-A, I, e 311; CPP, art. 226; CTB, art. 298. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, 6a Turma, j. 25.08.2020; TJDFT, Acórdãos no 1878649, 1878361, 1878549, 1874239, 1384961.